Tribunal: TJMT
Processo: 1002438-46.2021.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002438-46.2021.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ROSIMEIRE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 826.919.241-49 (APELANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (REPRESENTANTE), CRISTHIANE BLASIUS - CPF: 013.990.821-83 (ADVOGADO), ROSIMEIRE MORAIS DE OLIVEIRA - CPF: 826.919.241-49 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COMPLEMENTAÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – SEGURADORA PROVA QUE AUTORA RECEBEU ADMINISTRATIVAMENTE VALOR – AUSENTE O DIREITO DE COMPLEMENTAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA – PEDIDO IMPROCEDENTE –ÔNUS SUCUMBENCIAL EM DESFAVOR DA AUTORA – SUSPENSA A EXIGIBILIDADE POR SER BENEFICIARIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO ADESIVO DA AUTORA DESPROVIDO - RECURSO DA SEGURADORA CONHECIDO E PROVIDO.

A indenização relativa ao seguro obrigatório DPVAT é devida de acordo com o grau de invalidez detectado pela perícia, em correlação com o percentual estabelecido na Tabela da Susep para a perda. (Súmulas 474 e 544 do STJ).

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê: -Perda completa da mobilidade de um dos cotovelos, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).

Assim, levando em conta que a AUTORA/Apelante, em razão da lesão no Cotovelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar (ID. 124650150).

Sentença reformada, pedido improcedente, ônus sucumbencial em desfavor da autora, suspensa a exigibilidade por ser beneficiário da justiça gratuita.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo propostos contra a sentença de ID.:124650169; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT n° 10025438-46.2021.8.11.0007, proposta por ROSIMEIRE MORAIS DE OLIVEIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a titulo de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974; Condenou ainda a parte autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC, todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

A Seguradora em suas razões de ID.: 124650171, alega : (i) ser inadmissível a complementação sentenciada uma vez que em que pese o autor ter recebido R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), administrativamente, não havendo que se falar em complementação; Pugna ao final pelo provimento do presente apelo para jugar o pedido totalmente improcedente.

A autora, Em suas razões adesivas de id. 124650178, requer a condenação da Apelada/ré no pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários sucumbenciais e todos os encargos de sucumbência, tirando tal obrigação por parte da autora.

A Seguradora em sede de Contrarrazões, ID.: 124650184, rebate a tese recursal, alegando que a condenação nos termos impostos está totalmente equivocada e certamente será corrigido face a quitação administrativa. Alega ainda, impossibilidade de inversão dos ônus sucumbenciais.

A autora, em suas contrarrazões (id. 124650187), refuta os argumentos da apelante Seguradora, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo ‘in totum’ a sentença, com exceção no que incumbe aos honorários e verbas sucumbenciais que já foram suscitados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação cível e Adesivo propostos contra a sentença de ID.:124650169; proferida pelo Juízo da 6
a
Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, na Ação de Cobrança de Complementação de Seguro Obrigatório DPVAT n° 10025438-46.2021.8.11.0007, proposta por ROSIMEIRE MORAIS DE OLIVEIRA, em face de SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando a Seguradora requerida ao pagamento de R$ 1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos), a titulo de indenização de Seguro Obrigatório DPVAT, sobre o qual deverá incidir juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da data de citação e correção monetária pelo INPC a partir da data do sinistro, com espeque no artigo 3º da Lei n.º 6.194/1974; Condenou ainda a parte autora, pelo princípio da causalidade, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixou em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do § 2º e § 8º do art. 85 do CPC, todavia, suspensa exigibilidade, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

Pois bem.

Ao que se extrai do caderno processual, ROSIMEIRE MORAIS DE OLIVEIRA ingressou com Ação de Cobrança do Seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S.A. alegando que, em 08.03.2018, foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente.

Realizada a perícia, foi constatada a invalidez parcial permanente do COTOVELO ESQUERDO avaliada em 50% de comprometimento da funcionalidade.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença de improcedência da ação.

O presente caso é regido pela Lei n° 6.194/74, com as alterações trazidas pelas Leis n° 11.482/2007 e 11.945/2009, que em seu artigo 5°, preceitua que “O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”.

Destacando, inclusive, que diante de tantos recursos que chegaram até o STJ, sua Segunda Seção concluiu que é pacífica a orientação sobre o pagamento proporcional ao grau de invalidez, de forma que, no intuito de pacificar a questão, aquele colendo Tribunal da Cidadania editou a Súmula de número 474, de seguinte teor:

“A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.”

Partindo dessa premissa e dentro da necessária coerência judicante, esta Corte de Justiça se posiciona na fixação da indenização do seguro DPVAT conforme o grau da invalidez parcial ou total, em perfeita consonância com o pacífico posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT – IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR NÃO VERIFICADA – COISA JULGADA NÃO CONFIGURADA – DEBILIDADES DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO – EXISTÊNCIA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA, HISTÓRICO CLÍNICO E LAUDO PERICIAL – NEXO CAUSAL CARACTERIZADO – DIREITO À INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – QUANTUM – INCIDÊNCIA DA TABELA DA SUSEP E DO CNSP – PAGAMENTO PROPORCIONAL AO GRAU DE INVALIDEZ DA VÍTIMA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(...)

Estando em vigência da Lei nº 11.482/2007, o valor da indenização deve ser no máximo de R$13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), aplicando-se as Resoluções do CNSP e da SUSEP, para adequar a indenização ao percentual da invalidez suportada. “A indenização do seguro DPVAT, em casos de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau de invalidez.” (Súmula nº 474 do STJ). (TJMT. Recurso de Apelação Cível n.º 0041558-84.2016.8.11.0041. Rel. Des. Dirceu dos Santos. 3.ª Câmara de Direito Privado. Julgado em 30/01/2019. Publicado no DJE em 07/02/2019 – sem grifo no original).

Com efeito, o laudo judicial ID: 124650163 realizado na autora, chega-se à conclusão de que a periciada apresenta invalidez permanente no Cotovelo Esquerdo em 50%

Desse modo, a indenização do DPVAT corresponderá à extensão da lesão e ao grau de invalidez permanente, de acordo com o indicado pelo laudo pericial judicial, que permite a correta quantificação do valor da indenização, a fim de atender aos critérios fixados, administrativamente, pelo Conselho Nacional de Seguros Privados, nos limites da lei.

Aplica-se, portanto, o percentual definido na tabela da SUSEP, que prevê:

'-Perda completa da mobilidade de um dos cotovelos, indenização equivalente a 25% do valor máximo indenizável garantido em lei, ou seja, sobre o montante de R$13.500,00; e sobre este percentual deve ser aplicado o percentual da limitação sofrida, qual seja 50% de 25% sobre o montante de R$13.500,00; sendo assim a indenização pertinente é de R$1.687,50 (mil seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos).'

Assim, levando em conta que a AUTORA/Apelante, em razão da lesão no Cotovelo esquerdo, já recebeu a quantia de R$ 1.687,50 (um mil, seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta centavos) via administrativa, não faz jus a qualquer valor complementar (ID. 124650150).

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - LESÃO PARCIAL PERMANENTE - INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA - PERCENTUAL DA INCAPACIDADE - PAGAMENTO - VIA ADMINISTRATIVA - COMPLEMENTAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE. - A indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (STJ, Súmula nº 474)- Se comprovado que o segurado já recebeu, administrativamente, a indenização securitária a que ele faz jus, improcede o pedido de complementação dessa indenização. (TJ-MG - AC: 10429140010696001 Monte Azul, Relator: Ramom Tácio, Data de Julgamento: 12/05/2021, Câmaras Cíveis / 16ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/05/2021)

Nesse mesmo sentido, é a jurisprudência:

“APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – NECESSIDADE DE DEDUÇÃO DO VALOR RECEBIDO ADMINISTRATIVAMENTE DA INDENIZAÇÃO RECONHECIDA NA SENTENÇA – PRETENSÃO ALMEJADA POR AMBAS AS PARTES – ACOLHIMENTO – VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL FIXADA EM VALOR ÍNFIMO – MAJORAÇÃO – OBSERVÂNCIA DOS DITAMES DAS ALÍNEAS DOS §§ 2º E 8º DO ART. 85 DO CPC – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS. Sendo incontroverso nos autos que houve o pagamento de parte do valor da indenização na esfera administrativa, deve ser procedida a respectiva dedução do total a ser indenizado. (...)” (TJMT, AP 1018182-47.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Isto posto, CONHEÇO dos apelos e DOU-LHE PROVIMENTO ao Recurso da Seguradora, para reformar a sentença guerreada, e julgar o feito improcedente; declarando extinto com julgamento de mérito, art. 487, I do NCPC, uma vez que a vitima já recebeu administrativamente, e NEGO PROVIMENTO ao recurso ADESIVO da parte autora.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022